Tribunal: TJPA
Processo: 0017783-59.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017783-59.2016.8.14.0040

APELANTE: EDSON NEVES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. PENA. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, PARA CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De fato, na segunda fase dosimétrica, o magistrado afirmou que não havia agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, tendo incorrido em equívoco, já que o réu, apesar de revel em Juízo, confessou o crime perante a autoridade policial, o que, inclusive, consta da fundamentação do édito condenatório. Todavia, seu reconhecimento, nesta oportunidade, em nada influenciaria na pena fixada ao réu, considerando a Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, sendo que, como visto, a reprimenda já está no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

2. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231/STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDSON NEVES NASCIMENTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput
, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 14.12.2016, por volta das 16h00, a vítima Vera Lucia Gomes Monteiro e sua filha estavam andando pelo bairro Alto da Boa Vista, quando foram abordadas pelo ora acusado que, simulando estar portando uma arma de fogo, exigiu que Vera Lucia entregasse sua bolsa, sob pena de algo pior acontecer. Temendo por sua vida, a vítima prontamente atendeu à exigência, momento no qual o denunciado saiu correndo, mas acabou sendo detido por populares que, posteriormente, acionaram a Polícia Militar para realizar a prisão em flagrante.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
bem como,
seja afastada a Súmula 231/STJ
para que após a aplicação da referida atenuante, haja
redução da pena privativa de liberdade e a pena pecuniária a patamar aquém do mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para que seja reconhecida a supracitada atenuante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
bem como,
seja afastada a Súmula 231/STJ
para que após a aplicação da referida atenuante, haja
redução da pena privativa de liberdade e a pena pecuniária a patamar aquém do mínimo legal
.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória (ID nº 17420678), verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De fato, na segunda fase, afirmou que não havia agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, tendo incorrido em equívoco, já que o réu, apesar de revel em Juízo, confessou o crime perante a autoridade policial, o que, inclusive, consta da fundamentação do édito condenatório.

Todavia, seu reconhecimento, nesta oportunidade, em nada influenciaria na pena fixada ao réu, considerando a Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, sendo que, como visto, a reprimenda já está no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

Data vênia o entendimento do ilustre Defensor Público, no sentido de que deve haver o
overruling
(superação) do supramencionado enunciado sumular, tem-se que, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ. 2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base e da pena de multa aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024